Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGISTROS DE AUDIÊNCIA. CAPACIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PLANO DE SAÚDE. ALIMENTOS ENTRE EXCOMPANHEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que (a) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes no período de outubro/1999 a 03/05/2024, declarando a inexistência de bens a partilhar; bem como (b) julgou improcedente o pedido reconvencional de alimentos. A recorrente busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa e por suposta contradição quanto à capacidade civil do recorrido; no mérito, pretende a reforma da decisão para afastar a dissolução ou, subsidiariamente, obter manutenção em plano de saúde ou alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de supostas falhas na gravação e na transcrição da audiência; (ii) verificar eventual contradição quanto ao reconhecimento da capacidade civil do recorrido; e (iii) analisar a validade da manifestação de vontade para dissolução da união estável e a existência de direito à manutenção em plano de saúde ou à fixação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por cerceamento de defesa não se configura, pois não há demonstração de prejuízo decorrente das supostas falhas de gravação. A prova oral foi colhida em contraditório, com plena participação das partes, e a mídia preserva o conteúdo essencial dos depoimentos, atendendo à finalidade do ato.
4. A alegação de contradição quanto à capacidade civil do recorrido é afastada. O relatório médico indica doença de Parkinson com limitações motoras e déficit cognitivo leve, mas registra a preservação do juízo crítico e da capacidade de tomada de decisões. O depoimento prestado revela discernimento suficiente, não havendo elementos que infirmem a aptidão para a prática de atos da vida civil.
5. A manifestação de vontade de encerrar a união estável se mostra válida. A separação fática é duradoura e acompanhada de atos formais, como procuração específica para dissolução da união. Não há prova de coação ou interferência indevida de terceiros, e o recorrido declarou expressamente não desejar retomar a convivência.
6. A manutenção da recorrente como dependente do plano de saúde não encontra amparo após o término da união estável, ausente previsão legal, contratual ou normativa que imponha tal obrigação. A jurisprudência da Corte afasta a imposição de continuidade em plano vinculado ao vínculo funcional do excompanheiro.
7. A pretensão subsidiária de alimentos não prospera, pois não restou demonstrada a necessidade da recorrente, que possui proventos de aposentadoria e renda proveniente de aluguéis. Ademais, o recorrido possui capacidade financeira limitada, razão pela qual não se mostram presentes os requisitos do art. 1.695 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A decretação de nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo. 2. A existência de déficit cognitivo leve não afasta, por si só, a capacidade civil quando preservados o juízo crítico e a aptidão para tomada de decisões. 3. A manifestação de vontade para dissolução da união estável é válida quando comprovada por atos formais e coerentes com a separação fática. 4. Encerrada a união estável, cessa, em regra, o direito de manutenção da ex-companheira no plano de saúde vinculado ao ex-companheiro, salvo demonstração de circunstância excepcional que justifique a continuidade do benefício. 5. Alimentos entre excompanheiros possuem caráter excepcional e exigem prova da necessidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.695 e 1.723; CPC, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068907, 075370864.2024.8.07.0016, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 17/12/2025. TJDFT, Acórdão 1737400, 073207536.2020.8.07.0016, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 27/07/2023, p. 10/08/2023. TJDFT, Acórdão 2005688, 070603196.2023.8.07.0008, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 12/06/2025.